Tribunal: STJ
Processo: 0016024-40.2015.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031710 - RJ(2025/0315121-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: R J D
ADVOGADA
: DANIELE DO NASCIMENTO DAS DORES - RJ144010
EMENTA
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. REEXAME DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao entender que a pretensão
demandava reexame de fatos e provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação de alimentos entre ex-companheiros com
pedido de percentual dos ganhos ou valor vinculado ao salário mínimo. O valor da
causa foi fixado em R$ 14.880,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
alimentos e fixou honorários, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e majorou os honorários,
ressalvada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão violou os arts. 1.694,
1.695 e 1.704 do CC ao desconsiderar o binômio necessidade-possibilidade e
negar alimentos à ex-companheira, sob alegação de incapacidade laborativa e
idade avançada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
acerca da ausência de necessidade e da existência de indícios de renda locatícia
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54042959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4eea3f2c-3e02-4f85-8cfd-bbecb42c38c6

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do binômio necessidade-possibilidade e do acervo fático-
probatório sobre capacidade laborativa e renda do alimentando".
CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.704; CPC,
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.707.202/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/6/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.662.008/BA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/2/2025;
AREsp n. 2.355.941/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/3/2024;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.268.162/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
15/5/2023;
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4eea3f2c-3e02-4f85-8cfd-bbecb42c38c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031710 - RJ (2025/0315121-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: R J D
ADVOGADA
: DANIELE DO NASCIMENTO DAS DORES - RJ144010
EMENTA
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. REEXAME DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao entender que a pretensão
demandava reexame de fatos e provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação de alimentos entre ex-companheiros com
pedido de percentual dos ganhos ou valor vinculado ao salário mínimo. O valor da
causa foi fixado em R$ 14.880,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de alimentos
e fixou honorários, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e majorou os honorários,
ressalvada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão violou os arts. 1.694,
1.695 e 1.704 do CC ao desconsiderar o binômio necessidade-possibilidade e negar
alimentos à ex-companheira, sob alegação de incapacidade laborativa e idade
avançada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
acerca da ausência de necessidade e da existência de indícios de renda locatícia
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do binômio necessidade-possibilidade e do acervo fático-
probatório sobre capacidade laborativa e renda do alimentando".
CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.704; CPC,
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.707.202/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
9/6/2025;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.662.008/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/2/2025;
AREsp n. 2.355.941/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/3/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.268.162/PE,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
15/5/2023;
REsp n. 1.651.067/RS,
Quarta Turma, julgado em 11/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. L. S. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com óbice da Súmula n. 7 do STJ ao
fundamento de que a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos (fls. 557-561).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 574.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 498):

Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE ALIMENTOS.
EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-
companheira em face de sentença que julgou improcedente pedido de fixação de
alimentos formulado em ação de alimentos, na qual a autora, após o término de união
estável, alegou necessitar do pensionamento para sua subsistência. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Definir se demonstrada a necessidade de alimentos por parte da ex-
companheira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação alimentar entre ex-
companheiros deriva do dever de solidariedade e fundamenta-se no binômio
necessidade-possibilidade, de modo que cabe à parte autora comprovar sua
incapacidade de prover o próprio sustento. 4. Nos autos, não há comprovação
suficiente de que a autora não possa prover suas necessidades com meios próprios,
especialmente porque há indícios de renda em seu favor oriunda de imóveis locados,
os quais garantem seu sustento. 5. A existência de doença psíquica, alegada pela
autora, não foi corroborada por elementos concretos que demonstrem incapacidade de
trabalho ou ausência de meios para pleitear auxílio governamental compatível. 6. A
fixação de alimentos não se presta à substituição de outras fontes de renda passíveis de
serem acessadas pela parte requerente, sendo imperioso que a insuficiência de recursos
seja efetivamente demonstrada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
530):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO
DE REEXAME E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento a apelação cível interposta pela embargante. O
recurso sustenta a existência de vícios no acórdão e busca prequestionamento para
eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos
Embargos de Declaração, conforme o
do Código de Processo Civil; e (ii)
art. 1.022
determinar se é necessário o prequestionamento, tendo em vista que o acórdão já
analisou todas as teses e normas jurídicas relevantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
acórdão embargado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, sendo inadequado o uso dos Embargos de Declaração para reanálise
do mérito, conforme previsto no
do Código de Processo Civil. 4. A
art. 1.022
embargante, ao interpor os Embargos de Declaração, busca, na verdade, a modificação
do conteúdo da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos Embargos,
destinados exclusivamente a sanar vícios formais. 5. O prequestionamento é
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

desnecessário, pois o acórdão já apreciou todas as teses jurídicas e normas aplicáveis,
permitindo a eventual interposição de recurso especial ou extraordinário sem
necessidade de nova manifestação. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1.694, 1.695 e 1.704
do Código Civil, visto que o acórdão recorrido teria desconsiderado o binômio
necessidade-possibilidade e negado alimentos à ex-companheira, que demonstrou
incapacidade laborativa e idade avançada.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
reconheça a violação dos dispositivos legais indicados com a fixação de alimentos
em favor da recorrente.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 555.
Parecer do Ministério Público Federal pelo prosseguimento do feito,
prescindindo-se da opinião meritória do Parquet Federal (fls. 595-597).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de alimentos em que a parte autora
pleiteou o pagamento de alimentos pelo ex-companheiro, nos percentuais de 40%
dos ganhos brutos, se empregado, ou 150% do salário mínimo, se desempregado. O
valor da causa foi fixado em R$ 14.880,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com
análise de mérito, fixando os honorários em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
(fls. 429-431).
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação, acrescentando a majoração dos honorários advocatícios para 5% sobre o
valor fixado, ressalvada a gratuidade (fls. 498-506).
II - Arts. 1.694, 1.695 e 1.704 do Código Civil
A recorrente alega que o acórdão violou o binômio necessidade-
possibilidade e desconsiderou sua incapacidade laborativa em razão da idade
avançada e das graves doenças psiquiátricas atestadas em perícia, o que justificaria a
fixação de alimentos em seu favor.
Entretanto, a Corte estadual registrou que, apesar de diagnóstico de
transtorno, não houve comprovação concreta de incapacidade laborativa impeditiva
da própria mantença, nem insuficiência de recursos, tendo apontado indícios de que
a parte possui renda oriunda de aluguéis de imóveis, concluindo que não
ficou comprovada a necessidade. Confira-se (fls. 498-506):

Assim, com relação a necessidade dos alimentos requeridos pela autora-apelante,
não restou cabalmente comprovado tal requisito, porquanto não demonstrou a sua
incapacidade de se autoprover a justificar a excepcionalidade do pensionamento entre
ex-companheiros. Com efeito, o processo se alonga por quase uma década, tendo a
autora provido suas necessidades por meios próprios durante este lapso de tempo posto
que os alimentos provisórios restaram revogados (index 68) o que denota não só a
capacidade de se manter financeiramente, como também indica que foi oportunizado
muitos anos à sua recolocação financeira. Em que pese o diagnóstico de transtorno
depressivo recorrente que pode levar à incapacidade laborativa, tal ônus não pode ser
transferido ao ex- companheiro, devendo a autora eventualmente, se socorrer dos
benefícios governamentais disponibilizados às pessoas incapazes. De igual forma, não
se vislumbra, no presente caso, a impossibilidade de reinserção no mercado de
trabalho, posto que enfermidade pode vir a ser curada. É importante também ressaltar
que quanto as quitinetes que seriam administradas pela autora, muito embora esta
alegue não auferir lucros dos imóveis, restou demonstrado nos autos que esta já
realizou inclusive acordo para composição de débito locatício em seu favor, o que
indicia a existência não só dos imóveis, cujas fotos foram juntadas aos autos, mas,
sobretudo, da renda obtida com o aluguel (index 77). Por outro lado, não estando
cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos não pode o ex-companheiro, que
também está envelhecendo e que constituiu nova relação afetiva, se ver obrigado a
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

manter a ex-companheira pelo simples fato de terem vivido juntos por grande período
de tempo, posto que não comprovada a situação excepcional que importe no dever de
pensionar, não podendo haver o desvirtuamento do instituto como forma punitiva.

Rever tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DIFERENCIADA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
ENTRE
FILHOS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
INCIDÊNCIA
DA
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE REEXAME DE
SÚMULA 83/STJ.
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
APOIADO EM FATOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que majorou a pensão alimentícia em favor da recorrida para três salários
mínimos, mantendo o pagamento direto de outras despesas, em razão de necessidades
diferenciadas. O Tribunal de origem concluiu que, apesar das necessidades das demais
filhas do recorrente, as despesas ordinárias da recorrida se revelam diferentes,
justificando a majoração da pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação de
alimentos em valores diferentes entre os filhos, considerando o princípio da igualdade
entre os filhos e o binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do
princípio da igualdade entre os filhos, permitindo a fixação de obrigação alimentícia
em valor distinto caso demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre os
filhos ou capacidades contributivas diferenciadas dos genitores.
5. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, impossibilitando a revisão da conclusão
das instâncias ordinárias sobre as condições econômicas do alimentante e as
necessidades da alimentanda.
6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.008/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao
recurso especial (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.707.202/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/6/2025,
13/6/2025,

CIVIL E PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a recusa injustificada da parte de
se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos termos da
" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
Súmula 301/STJ
AREsp n. 2.268.162/PE,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. De acordo com o posicionamento do STJ, "em ação de investigação de
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da
citação, e não a da sentença que os concede.
Incidência da
" (AgInt no
Relator
Súmula 277/STJ
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/2/2020,
. Incidência da
3/3/2020)
Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada em sede especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos
arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
9 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
destaquei.)
22/3/2024,

III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52567884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:08
Código de Controle do Documento: f169dd99-2ec0-4196-9790-d091bf678d3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.031.710 / RJ
Número Registro: 2025/0315121-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160244020158190207 160244020158190207 202524508149
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: R J D
ADVOGADA
: DANIELE DO NASCIMENTO DAS DORES - RJ144010
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:18
Código de Controle do Documento: 0ddf5179-2ca9-4d8e-abca-98d9dcdfc42a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:18
Código de Controle do Documento: 0ddf5179-2ca9-4d8e-abca-98d9dcdfc42a